Tribunal: TJMT
Processo: 1099281-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099281-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELISANGELA APARECIDA FERREIRA DOURADO - CPF: 008.979.581-44 (APELADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

APELADA:

ELISANGELA APARECIDA FERREIRA DOURADO
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
ADEQUAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, reconheceu a resistência à pretensão de exibição de documentos contratuais, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
5
.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve efetiva resistência da instituição financeira à pretensão de exibição documental, apta a justificar a imposição de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência; e

(
ii
) aferir a razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, em face da natureza e valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de contestação
, em a apresentação dos documentos e invocando
preliminares
, como
inépcia, ausência de interesse processual e inadequação da via eleita
,
configura
resistência jurídica suficiente para aplicação do princípio da sucumbência.

4. O fornecimento dos documentos pela apelante ocorreu apenas após segunda intimação judicial, evidenciando conduta que motivou a propositura da ação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o oferecimento de contestação caracteriza pretensão resistida, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios.

6. O valor fixado pelo juízo de origem, em R$
5
.000,00, revela-se
des
proporcional diante do valor da causa, da simplicidade da matéria e do tempo de tramitação.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de contestação
desacompanhada dos documentos solicitados,
com impugnação ao mérito e preliminares processuais configura resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência do princípio da sucumbência.

2. Os honorários advocatícios devem observar os critérios legais de razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.857.443/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.03.2021,
DJe
04.03.2021; STJ,
AgRg
no
REsp
1.180.894/MG,
Rel
.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 25.02.2013,
DJe
25.02.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
contra sentença (ID. 338675490 – Autos de Origem no 1099281-29.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ELISANGELA APARECIDA FERREIRA DOURADO
, para determinar a exibição do contrato de empréstimo consignado (descontos no BPC no 186041240-5, parcela de R$ 243,15), no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena do art. 400, parágrafo único, do CPC, bem como condenou a requerida ao pagamento de custas/despesas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, atualizados a partir do ajuizamento.

Consta da sentença recorrida, em síntese, que foram rejeitadas as preliminares (inépcia, via inadequada e falta de interesse processual), reconhecendo-se a resistência na disponibilização do documento e o direito do consumidor à informação, destacando-se, entre outros fundamentos, que:

“[...] A requerida, por sua vez, não comprovou ter fornecido a via do contrato à autora no momento da contratação, limitando-se a alegar genericamente que ‘como é de praxe, o consumidor, ao celebrar seus contratos, sempre recebe sua via’. Tampouco apresentou o documento em juízo, mesmo após determinação judicial em sede de tutela de urgência. [...] Portanto, considerando que a requerida não comprovou ter fornecido a via do contrato à autora no momento da contratação e se recusou a fornecê-lo administrativamente, impõe-se a procedência do pedido de exibição do documento. [...]” (ID. 338675490).

Em razões recursais (
338675499
), a parte apelante sustenta, em apertada síntese, as seguintes teses:

1.

Exibição dos documentos e perda do objeto / ausência de resistência;

2.
Pretensão não resistida e impossibilidade de fixação de honorários quando os documentos são apresentados com a contestação;

3.
Subsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de honorários;

A parte apelada apresenta contrarrazões (
ID. 338675510
), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, afirmando, ainda, que o instrumento contratual não foi juntado na contestação, tendo sido apresentado após a sentença, por determinação judicial, bem como requer a majoração de honorários.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as

c
ustas

judiciais
foram recolhidas
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

APELADA:

ELISANGELA APARECIDA FERREIRA DOURADO
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível, interposta por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra sentença (ID. 338675490) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que, na Ação de Exibição de Documentos c/c tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar a exibição do contrato de empréstimo consignado, no prazo de 20 (vinte) dias, sob as consequências processuais do art. 400, parágrafo único, do CPC, condenando a requerida, ainda, ao pagamento das custas/despesas e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (atualizados a partir do ajuizamento). (ID. 338675490)
.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a instituição financeira não comprovou ter fornecido à autora a via do contrato no momento da contratação, tampouco promoveu a sua exibição em Juízo, mesmo após determinação judicial, reconhecendo-se, assim, a necessidade da tutela jurisdicional para obtenção do documento.

No mérito, a apelante sustenta, em suma, a inexistência de pretensão resistida, alegando perda do objeto, bem como pugna pelo afastamento ou, subsidiariamente, pela redução da verba honorária.

A apelante sustenta, em suma, que teria disponibilizado os documentos “sem resistência”, de modo que a demanda estaria esvaziada.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de pretensão resistida apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência.

De início, importa ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a resistência à pretensão autoral é configurada sempre que aparte demandada impugna o pedido formulado em juízo, apresentando contestação e contrariando o direito afirmado pela parte autora, hipótese em que se aplica o princípio da sucumbência.

No caso concreto, embora a apelante alegue ter atendido à determinação judicial e juntado os contratos solicitados, verifica-se dos autos que tal cumprimento se deu somente após segunda intimação judicial, sendo que, antes disso, a instituição financeira apresentou contestação sem os documentos requeridos, levantando preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir,o que caracteriza, de forma inequívoca, a resistência à pretensão autoral.

Assim, a conduta processual da apelante ultrapassou a mera inércia administrativa e se traduziu em oposição efetiva ao pedido formulado, razão pela qual se mostra correta a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REEXAME DE
PROVAS .
SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A apresentação de contestação evidencia resistência à pretensão da parte autora, fazendo incidir o princípio da sucumbência, caracterizando-se como parte demandada não só aquele que deu causa à instauração do processo, mas, também,
quem resistiu indevidamente a uma
pretensão
.
(
AgRg
no REsp 1180894/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
25/2/2013). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n .
7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1857443 SP 2020/0007210-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2021)- Grifei

Portanto, não merece guarida a alegação de ausência de resistência, uma vez que o comportamento processual da apelante, ao impugnar a ação e somente cumprir a determinação judicial após nova intimação, configura pretensão resistida suficiente para a manutenção da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, no tocante aos honorários advocatícios, entendo que a insurgência merece parcial acolhimento.

A demanda possui natureza eminentemente instrumental, voltada exclusivamente à exibição de documento, sem maior complexidade jurídica ou dilação probatória significativa, inexistindo proveito econômico imediato. Nessas circunstâncias, embora devida a condenação em honorários, o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se elevado, comportando adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo adequada a redução da verba honorária para R$ 2.000,00, quantia suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido, sem implicar onerosidade excessiva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, o decisum
recorrido.

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026